Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.508,04, a título de dano material, além de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
4. Narrou a autora que sua filha menor recebe pensão alimentícia, descontada diretamente da folha de pagamento do genitor e transferida para sua conta corrente junto ao banco requerido. Alega que, embora a pensão referente ao mês de agosto de 2024, no montante de R$ 2.508,04, tenha sido descontada dos proventos do alimentante, não houve o crédito correspondente.
5. No recurso, o banco requerido argumenta que a autora não forneceu comprovante com os dados completos da transação, impossibilitando a identificação precisa das informações. Limita-se a sustentar a inexistência de falha na prestação dos serviços. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
6. Está comprovado nos autos o efetivo desconto dos valores correspondentes à pensão alimentícia (R$ 2.047,39) e ao auxílio pré-escolar (R$ 460,65), conforme demonstrativo de rendimentos do genitor referente ao mês de julho de 2024 (ID 66775804 - Pág. 1). O extrato emitido pela Unidade Pagadora – CBMDF (ID 66775807 - Pág. 1) indica a transferência, em 18/07/2024, dos valores para a conta da autora.
7. Analisando o conjunto probatório, verifica-se a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, uma vez que não apresentou motivo plausível para a retenção das verbas alimentares da autora. Desse modo, correta a condenação do requerido ao pagamento, tal como estipulado em sentença.
8. Quanto ao dano moral, certo é que a situação sofrida pela autora não pode ser entendida como mero aborrecimento, dado o caráter alimentar da prestação. Contudo, o valor arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Ao determinar o valor da indenização por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do consumidor e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Desse modo, consideradas as circunstâncias fáticas, o valor merece ser minorado.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.